Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-73.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000520-73.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KESIA DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO
ESSENCIAL. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDIVIDUALIZADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A sentença determinou a ligação de energia elétrica na residência da autora, fixando multa cominatória, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais e fixou sucumbência recíproca. A autora recorreu pleiteando a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a omissão no fornecimento do serviço essencial desde 2016 ofendeu sua dignidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento de responsabilidade civil da concessionária por danos morais; (ii) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela parte apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada quando o recurso ataca, de forma específica e fundamentada, os pontos centrais da sentença recorrida, demonstrando inconformismo e intenção de reforma da decisão.

A caracterização do dano moral exige conduta ilícita, dano à esfera extrapatrimonial e nexo causal, elementos que não se verificam na hipótese por ausência de prova de requerimento administrativo individual de ligação de energia elétrica pela consumidora.

A falta de provocação formal e pessoal da concessionária, nos moldes exigidos pelas normas da ANEEL, impede a configuração de omissão específica apta a ensejar reparação por dano moral.

O ofício subscrito por autoridade municipal não substitui o requerimento formal da usuária, tampouco gera relação jurídica direta entre ela e a prestadora do serviço público.

O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a inexistência de pedido administrativo inviabiliza a responsabilização da concessionária por omissão individualizada.

Considerando a improcedência do pleito recursal, os honorários advocatícios fixados na origem devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo individualizado de ligação de energia elétrica inviabiliza a caracterização de relação jurídica específica e, por consequência, afasta a responsabilização civil da concessionária por suposto dano moral.

O recurso de apelação que impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida atende ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8000569-80.2021.8.05.0043, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo; TJBA, Apelação Cível n. 8000594-93.2021.8.05.0043, rel. Des. Maurício Kertzman Szporer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000520-73.2020.8.05.0043
, em que figuram como apelante KESIA DA SILVA RODRIGUES e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.